Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a incidência do abono permanência no cálculo do terço constitucional de férias e o condenou a realizar o pagamento dos valores devidos a esse título.
2. Alega o recorrente que, no DF, o abono de permanência possui caráter indenizatório, atrelado ao quantum da contribuição previdenciária, residindo, nesse ponto, o “distinguish” com relação aos outros casos. Contrarrazões apresentadas.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória (julgamento do Tema Repetitivo 424), vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar 840 de 2011. Ademais, “O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará” (REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 13/9/2016). Destaca-se, inclusive, que o Conselho Especial deste e. TJDFT adotou o cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias, nos termos do acórdão n.o 1181786. Portanto, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de 1/3 de férias. Nesse mesmo sentido, precedente, ainda, da Segunda Turma Recursal do TJDFT, Dra Giselle Rocha Raposo (acórdão n.o 1413660, de 19/4/2022).
4. Importante ressaltar que o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Certo, também, que o abono passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidora passou a recebê-lo.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios esses fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015.